Tribunal: STF
Processo: Rcl 50193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marco Antônio Marchi em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) proferido no Recurso contra a Expedição de Diploma no 0600738-08.2020.6.26.0065.



     



    2. O reclamante afirma que a o TRE/SP admitiu o processamento e deu provimento ao referido recurso contra a expedição de diploma, “para reconhecer a incidência da causa superveniente de inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso I, alínea ‘d’, da Lei Complementar nº 64/90, cassando o diploma outorgado ao ora Reclamante, eleito para o cargo de prefeito do Município de Itupeva/SP nas eleições de 2020, com fundamento na suposta inexistência de efeito suspensivo ope legis amplo do recurso manejado pelo Reclamante na AIJE Nº 316-24.2016.6.26.0065”. Alega, assim, que o juízo reclamado ignorou o efeito suspensivo automático e pleno concedido, por determinação legal, aos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0000316-24.2016.6.26.0065, que declarou a inelegibilidade. 



     



    3. Destaca que a decisão reclamada tem como fundamento a nova orientação plenária fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, segundo a qual “o efeito suspensivo automático conferido aos recursos ordinários pelo § 2º do art. 257 do Código Eleitoral não incide sobre todos os capítulos do acórdão, mas apenas sobre à cassação, ao afastamento do titular ou à perda de mandato, não alcançando, segundo a tese adotada, a inelegibilidade”.



     



    4. Sustenta, assim, que foi descumprida a medida cautelar proferida na ADPF 776, na qual o Min. Gilmar Mendes “determinou a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE acerca do tema, consignando a inaplicabilidade de tal entendimento aos feitos referentes ao pleito de 2020”. Afirma que os efeitos do ato impugnado podem impedir, por tempo indeterminado, que o reclamante exerça legitimamente as atribuições do cargo para o qual foi eleito, já que não há prazo para que a Justiça Eleitoral julgue a controvérsia. 



     



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, em harmonia com o decidido na ADPF 776.



     



    6. Na petição no104.154/2021, o reclamante pediu a redistribuição da presente reclamação, com base na regra do art. 67, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    8. De início, deixo de determinar a redistribuição do feito, uma vez que já superado o prazo estabelecido no art. 67, § 5º, do RISTF (“Salvo os casos de prevenção, o ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com pedido de medida liminar ou qualquer outro pedido de natureza urgente, com posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao pleito eleitoral” - grifou-se). Passo a examinar o feito.



     



    9. Na ADPF 776 (Rel. Min. Gilmar Mendes), invocada na inicial, o Diretório Nacional do Partido Político Progressistas (PP) questiona a nova interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ.



     



    10. O art. 257, § 2º, do Código Eleitoral estabelece que o “recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”. No julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, o TSE, alterando sua jurisprudência, assentou que “o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente ( ope legis ) apenas quanto ao mandamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo”. Isto é, todos “os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar n. 64/1991, o recorrente obtenha provimento judicial cautelar em sentido contrário (efeito suspensivo ope judicis )”.



     



    11. Ao apreciar o pedido cautelar na referida ADPF, o Min. Gilmar Mendes vislumbrou, “na vertiginosa alteração jurisprudencial: a) possível violação ao art. 16 da Constituição Federal, compreendido como uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos (ADI nº 939, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993); b) possível desrespeito à garantia de um ‘devido processo legal eleitoral’, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs nº 354 e 2628, consoante também assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral”. Assentou “a relevância do efeito suspensivo ope legis que é inato ao recurso ordinário interposto contra pronunciamento jurisdicional, oriundo de juiz eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, cujo dispositivo resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo” (cf. Rcl 45.430, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



     



    12. Nesses termos, o Relator deferiu parcialmente a medida cautelar pleiteada “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020”. Resguardou, assim, a interpretação dada ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral que encampa o efeito suspensivo ope legis amplo ao Recurso Ordinário, alcançando, inclusive, a inelegibilidade.



     



    13. No caso em análise, observa-se que a decisão reclamada se apoia na orientação plenária fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. Isso não obstante, o andamento do processo de origem indica que: (i) os embargos de declaração opostos em 19.10.2021 contra o acórdão do recurso ordinário interposto nos autos da AIJE nº 000316-24.2016.6.26.0065 foram julgados em 04.02.2021 (acórdão publicado em 12.02.2021); e (ii) está pendente de julgamento apenas o recurso especial admitido na sequência. De modo que não havia mais que se falar em efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto na AIJE no 000316-24.2016.6.26.0065  ao tempo em que o TRE-SP deu provimento ao recurso contra a expedição de diploma no 0600738-08.2020.6.26.0065, para reconhecer a incidência da causa superveniente de inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 64/90 e, com isso, cassar o diploma outorgado ao ora reclamante, eleito para o cargo de prefeito do Município de Itupeva/SP nas eleições de 2020 (em 16.09.2021).



     



    14. Nesse cenário, não vislumbro plausibilidade nas alegações do reclamante, pois a situação concreta dos processos eleitorais de origem indica que não teria sido descumprido o decidido na medida cautelar da ADPF 776.



     



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, indefiro o pedido cautelar.



     



    16. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



     



    Publique-se. Comunique-se



     



                Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator